Tribunal: TJMT
Processo: 0004969-42.2018.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004969-42.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GERALDO MARCELO SOARES - CPF: 770.811.531-00 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POLUIÇÃO SONORA (ART. 54,
CAPUT
, DA LEI N. 9.605/98). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MANUTENÇÃO DO PERDIMENTO DA FIANÇA E DA APARELHAGEM DE SOM. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUE ELIMINA TODOS OS EFEITOS DA CONDENAÇÃO, INCLUSIVE OS EXTRA-PENAIS. RESTITUIÇÃO DA FIANÇA E DOS BENS APREENDIDOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 337 DO CPP E JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJMT. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
: Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada que declarou extinta a punibilidade do acusado, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, mantendo, contudo, o perdimento da aparelhagem sonora apreendida e do valor pago a título de fiança.

II. Questão em discussão
: Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição da pretensão punitiva extingue os efeitos secundários da condenação, notadamente o perdimento da fiança e da aparelhagem sonora apreendida; (ii) estabelecer se é cabível a restituição integral e atualizada do valor pago a título de fiança e dos bens apreendidos.

III. Razões de decidir:

1. A prescrição da pretensão punitiva extingue todos os efeitos penais e extrapenais da condenação, inclusive os efeitos secundários previstos no art. 91, II, do Código Penal, como o perdimento de bens, não remanescendo qualquer imposição excetuada no art. 336, do CPP.

2. O perdimento de bens é efeito secundário da condenação e não subsiste quando reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

3. Inexistindo prova de uso reiterado da aparelhagem sonora na prática delitiva, impõe-se a restituição dos bens, em respeito ao direito de propriedade garantido pelo art. 5º, XXII, da CF/88.

4. A extinção da punibilidade pela prescrição e a absolvição do réu impõem a devolução integral do valor pago a título de fiança, devidamente atualizado, por cessarem o poder de processar do Estado.

IV. Dispositivo e Tese
: Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A prescrição da pretensão punitiva extingue todos os efeitos da condenação, inclusive os efeitos secundários como o perdimento de bens. 2. O valor pago a título de fiança deve ser restituído de forma integral e atualizada, nos termos do art. 337, do CPP, quando a punibilidade for extinta pela prescrição”.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 91, II, "a", e 107, IV, c/c arts. 109, V, e 110, § 1º, do CP; arts. 118, 120 e 337, do CPP; art. 5º, XXII, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp: 2000129, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Data de Publicação: 28/02/2024; TJMT, N.U 0006586-03.2019.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 15/03/2025; TJMT, N.U 0006261-33.2016.8.11.0003, Des. Rel. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. em 12/09/2024;

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GERALDO MARCELO SOARES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (MT), nos autos da Ação Penal n. 0004969-42.2018.8.11.0003, que extinguiu sua punibilidade pela ocorrência da prescrição quanto ao crime previsto no artigo 54,
caput
, da Lei n. 9.605/1998 e determinou o perdimento da aparelhagem de som apreendida no feito, bem como do valor pago a título de fiança (Id. 303889403).

Em suas razões recursais a defesa sustenta, em síntese, que como consequência da extinção da punibilidade pela prescrição, não subsiste fundamento para o perdimento dos bens apreendidos, devendo ser restituídos ao apelante. Requer, ainda, a devolução do valor pago a título de fiança, devidamente atualizado quando de seu pagamento/restituição, nos termos do art. 337, do CPP (Id. 303889410).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso defensivo (Id. 303889412).

A d. Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, em parecer de lavra do d. Promotor de Justiça designado Marcelo Caetano Vacchiano, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso
, a fim de determinar a restituição integral e atualizada do valor pago a título de fiança, mantendo-se, contudo, o perdimento da aparelhagem de som apreendida, por se tratar de instrumento utilizado na prática da infração ambiental, cuja retirada definitiva de circulação constitui medida indispensável à tutela do meio ambiente e à prevenção de novas lesões
(Id. 310892864).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Consoante se depreende dos autos, o apelante foi denunciado pela prática do crime de poluição sonora, delito tipificado no art. 54,
caput
, da Lei n. 9.605/98, pelos fatos ocorridos em 03/06/2018, ocasião em que teria emitido ruídos por meio de aparelhagem de som, aferidos em 77.3 decibéis, ultrapassando os limites permitidos pela legislação ambiental (ABNT 10.151 e 10.152, que fixam 50db para o local e horário) e podendo resultar em danos à saúde humana.

O apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, com a pena privativa de liberdade sendo substituída por uma restritiva de direitos.

A defesa suscitou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, sendo que, em decisão prolatada em 19/12/2024, o Juízo de primeiro grau declarou extinta a punibilidade do acusado Geraldo Marcelo Soares, com fundamento nos arts. 107, inciso IV, c/c 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal.

A decisão reconheceu que, entre a data do recebimento da denúncia (10/09/2018) e a publicação da sentença condenatória (24/10/2024), transcorreu um lapso temporal superior a 06 (seis) anos, período este que supera o prazo prescricional de 04 (quatro) anos para a pena concretamente aplicada de 01 (um) ano de reclusão.

Não obstante o reconhecimento da prescrição, a referida decisão manteve o perdimento da fiança recolhida (no valor de R$ 500,00) e da aparelhagem de som apreendida, determinando que os valores da fiança permanecessem depositados na Conta Única para futura aplicação em projetos ambientais, em conformidade com os artigos 603 e 607 da CNGC.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, pleiteando a restituição do valor da fiança, devidamente atualizado, e da aparelhagem de som e demais itens apreendidos, sob o argumento de que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva fulmina todos os efeitos da condenação, sejam eles penais ou extrapenais, e que o perdimento de bens é condicionado ao devido processo legal, não havendo comprovação de ilicitude na origem dos bens.

Acerca do tema, o artigo 337 do Código de Processo Penal dispõe que:
se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto
.

Entretanto, ao contrário da prescrição da pretensão executória, a prescrição da pretensão punitiva resulta na extinção de todos os efeitos da condenação, sejam principais ou secundários, tanto penais quanto extrapenais.

No caso dos autos, a punibilidade do apelante foi declarada extinta em virtude da prescrição da pretensão punitiva.

O perdimento de bens, conforme disposto no artigo 91, II, "a", do Código Penal, é um efeito secundário da condenação e, portanto, deixa de subsistir quando a prescrição da pretensão punitiva é reconhecida.

A jurisprudência pátria, consolidada no Superior Tribunal de Justiça, é firme no entendimento de que a prescrição da pretensão punitiva acarreta a perda de todos os efeitos da condenação.

Nesse diapasão, a Corte Superior já decidiu:

(...). Com efeito, uma vez extinta a punibilidade da Recorrente, pela prescrição da pretensão punitiva, não é possível aplicar-lhe nenhum efeito secundário da condenação, pois esta deixou de existir juridicamente. Portanto, é devida a restituição do bem apreendido. (...). (STJ - REsp: 2000129, Relator.: TEODORO SILVA SANTOS, Data de Publicação: 28/02/2024).

Na mesma linha de raciocínio, é o entendimento deste Sodalício em casos análogos:

3.
A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa extingue a punibilidade do agente e afasta todos os efeitos da condenação, incluindo aqueles de natureza secundária.
4.
O valor pago a título de fiança deve ser integralmente restituído ao recorrente
nos termos do art. 337, do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ. Além do mais,
igualmente cabível a restituição dos demais bens apreendidos nos autos, pois não há provas de que a aparelhagem de som apreendida tenha sido empregada de forma reiterada para a prática delitiva
, devendo-se prestigiar o direito de propriedade do recorrente (art. 5º, XXII, da CF/1988)." (N.U 0006586-03.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025). (grifos meus).

A fiança possui a natureza jurídica de garantia processual, cuja finalidade primordial é assegurar o comparecimento do acusado aos atos do processo e, subsidiariamente, o adimplemento de eventuais custas processuais, indenização do dano, ou multa. Assim, uma vez que o direito de punir do Estado se esvai pela prescrição, a razão de ser da fiança como garantia também desaparece, impondo sua restituição ao afiançado, com a devida correção monetária.

No que concerne ao pedido de restituição da aparelhagem de som apreendida, a defesa argumenta que, ante a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, todos os efeitos da condenação, incluindo o perdimento de bens, são igualmente extintos.

O próprio Ministério Público, nas contrarrazões, opinou favoravelmente à restituição dos bens apreendidos, pois considerou que se tratam de objetos lícitos que não mais interessam ao processo e cuja apreensão não encontra amparo legal.

Apesar da argumentação da Procuradoria de Justiça sobre a natureza assecuratória e preventiva do perdimento em infrações ambientais, baseada no art. 225 da CF e Art. 25 da Lei n. 9.605/1998, tal entendimento não se alinha com a interpretação consolidada dos tribunais superiores no que tange aos efeitos da prescrição da pretensão punitiva.

Ademais, a restituição de bens apreendidos, seja no inquérito ou na ação penal, está condicionada à comprovação de três requisitos simultâneos: a demonstração de que o solicitante é o proprietário do bem (art. 120, caput, do CPP); a ausência de interesse na manutenção da apreensão durante o inquérito ou a instrução judicial (art. 118, do CPP); e a comprovação de que o bem não está sujeito à pena de perdimento (art. 91, inciso II, do CP).

No presente caso, é claro que os bens apreendidos já não interessam mais ao andamento do inquérito ou da instrução judicial, visto que a punibilidade do acusado foi extinta pela prescrição.

Além disso, não há evidências de que a aparelhagem sonora tenha sido utilizada de maneira recorrente para a prática delitiva, devendo, portanto, ser respeitado o direito de propriedade do apelante, conforme previsto no art. 5º, XXII, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. POLUIÇÃO SONORA. PUNIBILIDADE EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO. DECRETADO O PERDIMENTO DO BEM APREENDIDO NOS AUTOS E DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO OBJETO E DA QUANTIA DEPOSITADA COMO FIANÇA. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO DA COISA APREENDIDA. RESSARCIMENTO DO MONTANTE DA FIANÇA DEVIDAMENTE ATUALIZADO. RECURSO PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 01
. A prescrição da pretensão punitiva estatal, reconhecida na sentença exarada pelo Juízo de primeiro grau, extingue todos os efeitos que adviriam da condenação. 02. No caso, o bem apreendido não pode ser objeto de perdimento, razão pela qual pertinente a devolução ao seu titular
. 03. O valor pago a título de fiança deve ser restituído ao apelante de forma integral, devidamente atualizado, a teor do que prevê o artigo 337 do Código de Processo Penal. 04. Recurso conhecido e, no mérito, provido, em parcial consonância com o parecer ministerial. (N.U 0006261-33.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024) (grifos meus)
.

Assim, uma vez extinta a punibilidade, a própria base legal para a aplicação de medidas que decorrem de uma condenação criminal, mesmo que com caráter preventivo, é suprimida. A apreensão de objetos lícitos, como a aparelhagem de som, não pode ser mantida indefinidamente se a persecução penal foi fulminada pela prescrição e, inexistindo prova de que a aparelhagem sonora tenha sido utilizada de forma reiterada na prática delitiva, impõe-se a restituição dos bens apreendidos ao apelante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Geraldo Marcelo Soares
para determinar a restituição do valor pago a título de fiança pelo apelante (R$ 500,00), devidamente atualizado desde a data do recolhimento, bem como a restituição da aparelhagem de som e demais itens apreendidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025